Tribunal: STF
Processo: Rcl 73668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por N.W.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001355-78.2023.5.02.0054, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, por meio da qual o Juízo de 1º Grau desconsiderou o contrato de associação celebrado entre a advogada e o escritório de advocacia e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, condenando o reclamante ao pagamento de verbas laborais e ao registro na CTPS da autora da demanda. 
 
    3. Noticia que Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, ratificou o reconhecimento do vínculo empregatício estabelecido em sede de sentença condenatória, assim como seus consectários legais. Relata que interpôs recurso de revista, o qual está pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que, “tanto a r. sentença quanto o acórdão prolatado, acabaram por violar a ratio decidendi dos precedentes vinculantes proferidos por esta Corte Suprema, quais sejam, ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, tendo em vista ser constitucional e lícita a adoção de outras formas de divisão e organização do trabalho que não unicamente a disciplinada pela CLT”.
 
    5. Assevera que “esqueceu-se o MM. Juízo que a escolha pela celebração do contrato de associação não parte unicamente da Autora, mas demanda adesão livre e consciente dos advogados associados, dotados de conhecimento específico do regime jurídico que lhe é aplicado”.
 
    6. Requereu a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista e sua respectiva execução provisória, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, diante da inobservância às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
    7. Em 12/11/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a “suspensão do Processo nº 1001355-78.2023.5.02.0054, em trâmite junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e de sua respectiva execução provisória (CumPrSe nº 1001765-05.2024.5.02.0054), em trâmite no Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação” (e-doc. 26).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2 ª Região prestou informações relatando, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 36).
 
    9. A parte beneficiária, em contestação, requer seja reconhecida a ausência de estrita aderência da presente reclamação aos paradigmas apontados, pois houve o reconhecimento de vínculo empregatício fundamentado em análise do quadro fático-probatório. Sustenta que, “exige-se o ajuste exato entre os atos questionados e os julgados paradigmas, ajuste este que não se constata no caso”  (e-doc. 41). Requer os benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. Inicialmente, defiro à beneficiária os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    14. Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    15. Como visto, no caso em tela, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF.
 
    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    17. No caso vertente, nota-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o reconhecimento da existência de relação de emprego, impondo transcrever os seguintes trechos do voto:
 
“(...)
VÍNCULO DE EMPREGO.
(...)
A estratégia diversionista empregada pela reclamada não merece prosperar, sob pena de total desvirtuamento do devido processo legal. Na situação do presente caso concreto, justamente pelo pleito de reconhecimento do vínculo de emprego, sem que a reclamada tenha negado a prestação de serviços, cabe à reclamada a prova da dita autonomia, enquanto fato impeditivo do direito da autora (art. 818, II, da CLT). 
Comprovada a autonomia, impede-se o reconhecimento do vínculo e, consequentemente, afasta-se qualquer alegação de fraude e/ou nulidade, tornando a pretensão inicial improcedente. Típica distribuição do ônus da prova, sequer havendo fundamento para, apenas para argumentar, atribuir ônus da prova de modo diverso, nos termos do § 1º, do art. 818, da CLT, por exemplo, sobretudo à situação do presente caso concreto. 
E de seu ônus a reclamada inequivocamente não se desincumbiu.
Não se olvida, aqui, que a Suprema Corte firmou entendimento, com repercussão geral, no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inexistindo irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma (ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral). 
É lícita a terceirização de atividade fim e toda forma de organização de divisão de trabalho. É o que diz o Tema 725 e ADPF 324, onde fora rechaçada a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu 'exercício abusivo' poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. 
Trazendo o foco para o caso atual, a paridade entre contratante e contratado não se revelou presente na análise dos fatos e provas, revelando, ao contrário, elementos inerentes ao vínculo empregatício: pessoalidade, habitualidade e subordinação jurídica. Trata-se de caso idêntico ao analisado na Reclamação 65603, afastada a estrita aderência ao caso paradigma da ADPF 324 e Tema 725.
(...)
A pessoalidade é incontroversa, por inerente ao próprio contrato de id. a9a02bf, ainda que a prova oral tenha esclarecido que a reclamante sequer redigia as peças concernentes a atos privativos da advocacia, objeto do contrato. Sobre a exclusividade, além de não se tratar de requisito essencial do contrato de trabalho, nem caracterizando objetivamente a fraude, tendo a testemunha da reclamada declarado que "não sabe se a reclamante tinha clientes particulares"; tal não afasta a fraude latente no contrato de associação. 
E a subordinação, elemento determinante, restou pacificada à rígida escala hierárquica, inclusive mediante controle em tempo real das tarefas e agenda atribuídas sem escopo jurídico, senão administrativo, hipótese frontalmente divergente à situação do advogado associado. 
A própria recorrente reconhece a subordinação jurídica constatada pelo Juízo de piso, ao argumentar que "não se pode considerar que o fato do associado ter a obrigação de comparecer, quando requisitado, em reuniões para alinhamento e orientação é indícios de vínculo empregatício" (sic), pecando apenas na conclusão. De igual forma, afirma "por óbvio que o associado, enquanto integrante do time, deverá ser orientado sobre as determinações e procedimentos, pois precisa haver uma padronização, caso contrário, a sociedade jamais atingirá os objetivos traçados e almejados" (sic - ID 8c62cf3). Nada mais equivocado. De fato, quem precisa ser orientado e comparecer obrigatoriamente, quando convocado, é empregado, não sócio. Na verdade, toda a tese de recurso da reclamada descreve o funcionamento e engrenagem empresarial entre empregador e empregados como se sociedade fosse, entre sócios. Autonomia de horários, de gestão de agenda e trabalho à distância não são excludentes da subordinação jurídica que se mostrou bastante acentuada.
Portanto, a reclamada não logrou afastar os fundamentos da decisão recorrida, que não merece qualquer reparo, tendo bem ponderado a distribuição dos encargos probatórios e as provas existentes nos autos, para concluir pela existência dos requisitos ensejadores da relação de emprego.” (e-doc. 12, p. 28-35; grifos no original).
 
    18. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência do contrato de associação firmado entre as partes do processo originário, que são capazes e bem instruídas, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
    19. Com efeito, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação de advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual de natureza civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que na Lei nº 8.906, de 1993, preleciona-se em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    20. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios ou associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    21. Esse tem sido o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, conforme ilustram os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogado associado. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RERG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 6. Paradigma proferido no âmbito do controle concentrado (ADPF 324). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 7. Prolação de decisão monocrática pelo relator. Possibilidade. Art. 161 do RISTF. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.”
 (Rcl nº 67.692-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 024/06/2023, p. 21/08/2024; grifos nossos). 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
    22. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    23.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    24. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    25. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    26. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão e a sentença reclamada, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigmas, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  

Comunique-se.

Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 3 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator